Tribunal: TJMT
Processo: 1007429-82.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007429-82.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.900.839/0002-46 (APELADO), HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS - CPF: 350.653.438-61 (ADVOGADO), VIVIANE PERES RUBIO DE CAMARGO - CPF: 302.670.848-89 (ADVOGADO), G10 TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 07.569.161/0011-11 (APELANTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), LOGIMODAL OPERACOES LOGISTICAS LTDA - CNPJ: 09.400.910/0001-36 (APELANTE), CILENE BONIKOSKI - CPF: 005.288.799-52 (ADVOGADO), ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0008-84 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), MARILIA BUGALHO PIOLI - CPF: 873.622.609-20 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0164-29 (APELANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), LOGIMODAL OPERACOES LOGISTICAS LTDA - CNPJ: 09.400.910/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0008-84 (TERCEIRO INTERESSADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0164-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - CPF: 036.024.309-60 (ADVOGADO), MARIELLY FERNANDA CONDOLO - CPF: 071.616.749-21 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BIANKA MARTINS DE MELLO - CPF: 050.998.939-02 (ADVOGADO), JULIENE BATISTA CORREA LEITE - CPF: 095.928.099-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA; AFASTADA AS DEMAIS. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE MERCADORIA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – PLURALIDADE DE RÉUS – DOMICÍLIO DE QUALQUER DELES – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO
ART. 485, IV, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

O §4º, do art. 46, do CPC, dispõe que havendo pluralidade de réus, com diferentes domicílios, poderá a parte autora ingressar com a ação naquele de qualquer uma das partes demandadas, ainda que pactuada cláusula de eleição de foro com apenas um deles.

2.
N
os termos de jurisprudência pacífica do STJ,
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

3.

Logo, não há que se falar em nulidade da sentença, por falta de fundamentação, sobretudo porque a Julgadora singular indicou de modo claro e preciso os argumentos que lhe formaram o convencimento.

4.
Por outro lado, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que a Sentenciante fundamentou que a ré/apelante
não apresentou provas para comprovar o alegado, porquanto, da análise do ato sentencial verifica-se que a procedência do pedido deu-se em razão de a Julgadora singular ter entendido que a parte autora fez prova do fatos alegados.

5.

Ora, como cediço,
não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

6.
O artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

7.
A prova encartada no caderno processual indica a contratação

da empresa G10 Transportes Ltda. para o transporte da mercadoria, sendo que esta subcontratou a empresa NSG TRANSPORTES (inscrita no CNPJ sob o n°. 18.878.985/0001-18) para efetivação do serviço de frete, de modo que a ora autora/apelada não se encontra inserida na relação jurídica que deu ensejo à reparação material perseguida nestes autos.

8.
Logo, diferentemente do que entendeu a sentenciante, a autora/apelada SS Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. (inscrita no CNPJ sob o n° 12.900.839/0002-46) não possui legitimidade ativa para ajuizamento desta demanda.

9. “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
” (CPC, Art. 18).

10. Nesse contexto, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A.
e o segundo por
G10 TRANSPORTES S.A.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1007429-82.2018.8.11.0003, ajuizada por
SS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, a indenizarem a autora em R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração, devida após a quinta hora da chegada do veículo ao endereço de procedência ou destino, sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir da propositura da ação, e juros de 1% ao mês, a partir da citação, devendo ser utilizado como parâmetro do cálculo de indenização a capacidade total de transporte do veículo. Por consequência, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação (ID 204466207).

Irresignada, a ré/apelante ANDALI S.A. aduz, preliminarmente, que é parte ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda, nos termos do art. 337, XI, do CPC, uma vez que não é a tomadora do serviço, tampouco a transportadora do produto, e figura como destinatária, tão somente, porque foi contratada para armazenar o adubo adquirido pela ré Yara Brasil Fertilizantes S.A., remetido pela ré Logibras.

Afirma que não se enquadra, portanto, em nenhuma das hipóteses previstas pelo art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, de modo que inexiste previsão legal de responsabilidade da empresa de armazenagem pelo pagamento de frete ou, consequentemente, da estadia.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito passível de indenização, porquanto, o art. 11, “caput”, da Lei n. 11.442/2007, prevê que é responsabilidade do transportador o pedido de agendamento de descarga, e não da armazenadora. Logo, sem agendamento pela transportadora, inexiste previsão/programação por parte da destinatária.

Alega que deve ser reduzida a verba honorária fixada, ante a ausência de complexidade da causa
(ID 204466225 – fls. 488/498).

Por sua vez, a ré/apelante G10 TRANSPORTES S.A. assevera, preliminarmente, a nulidade da sentença, por falta de apreciação de todos os argumentos deduzidos no processo, o que conduz à ausência de fundamentação válida, violando o disposto o artigo 93, IX, da CF e do artigo 489, § 1°, III e IV, do CPC.

Defende que a nulidade se corrobora, por cerceamento de defesa, ante a violação da ampla defesa e do contraditório, já que a prova oral requerida não foi oportunizada. Por outro lado, quando julgou antecipadamente o feito, fundamentou que a embargante não apresentou provas para comprovar o alegado.

Diz que a prova oral requerida é de extrema importância para demonstrar as regras estabelecidas no momento da contratação de frete, bem como para demonstrar a sistemática de contratação de frete, como funciona desde o momento de pegar a ordem de carregamento até a efetiva descarga, sobre os agendamentos, bem como sobre a negociação de estadias, que é comum no ramo do transporte.

Enfatiza que havia dois agendamentos para descarregamento da mercadoria, sendo que o agendamento previsto no DACTE nº. 12441 era dia 04/12/2017 e o autor chegou no local de descarga apenas no dia 05/12/2017, ressaltando-se que o horário de agendamento é escolhido pela própria subcontratada. Já com relação ao DACTE nº. 12442 o agendamento para descarga era o próprio dia 05/12/2017, entretanto não pôde ser feito, de maneira que, em virtude do acordo entre as partes, a subcontratada concordou que no caso de espera haveria a carência de 24 horas contadas desde a chegada ao terminal, quando foi aberta a janela para o dia 06/12/2017 ambos os motoristas se recusaram a descarregar, não comparecendo no local de descarga nas datas combinadas, perdendo o agendamento e, por isso, descarregaram apenas no dia 07/12/2017.

Destaca que, ao perder o agendamento, realizou todos os esforços para que a requerente pudesse descarregar o mais rápido possível, necessitando aguardar uma nova janela de descarregamento.

Argui que a escolha da data e horário agendado para descarga é realizada pelo próprio motorista, e que além de um dos motoristas perder o agendamento por ele mesmo escolhido, deixou de avisar quando chegaria para descarga. Já o outro motorista, em que pese ter chegado no dia programado, concordou com a existência de um prazo de tolerância de 24 horas, e tinha um agendamento para o dia 06, mas os motoristas se recusaram a fazer o descarregamento, sem justificativa válida, fato não considerado em sentença.

Ressalta que a Julgadora singular também não analisou os pedidos de limitação da condenação ao valor do frete, correção a contar da sentença e juros com termo inicial no ajuizamento da demanda posto que não houve constituição em mora anteriormente à sentença.

Aduz que, a competência para julgamento da demanda é o foro de domicílio do réu, conforme preceitua o art. 53, III, alínea “a”, do CPC. Assim, deve ser reconhecida a incompetência territorial, com a consequente remissão ao foro competente, sendo este a comarca do município de Maringá/PR, nos termos do artigo 64, § 3º do CPC.

Informa que as provas juntadas aos autos não demonstram nenhuma relação contratual entre a ré/apelante e a autora/apelada SS Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., razão pela qual esta última não possui legitimidade para postular cobrança de estadia em nome da empresa subcontratada NSG Transportes (CNPJ n.º 18.878.985/0001-18).

Sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, porquanto o montante supostamente devido deverá ser pago por quem efetivamente deu causa ao evento, que, no caso, foi a própria subcontratada.

No mérito, alega que os contratos/acordos são válidos e devem ser respeitados, uma vez que assinados pelos motoristas prepostos da empresa subcontratada e não podem ser desconsiderados pela parte autora/apelada, mormente porque, tais documentos, contém todas as regras de tempo, espera, estadia e pagamento acordadas entre as partes.

Assevera que os documentos produzidos de forma unilateral, fabricadas no interesse da demanda, não são válidos e não podem ser utilizados como meio de prova de chegada ao local de descarga, principalmente porque, em nenhum momento, a autora/apelada traz aos autos comprovação de que chegou ao local de descarga no dia informado.

Relata que, acaso o transportador tivesse chegado no horário do agendamento, a descarga teria ocorrido com celeridade e não haveria qualquer espera, de modo que eventual espera foi causada pela própria recorrida, que teve que voltar ao final da fila para descarregar.

Menciona que a cobrança ou o pagamento de estadias por atraso no carregamento ou na descarga são direitos disponíveis que foram ajustados quando da contratação do frete, tendo sido registrada nos DACTE nº. 12441 e 12442, o que afasta a regra genérica do art. 11, § 5º, da Lei nº. 11.442/07. Desta forma, eventual verba de estadia deverá ser calculada somente após a 24ª hora da chegada no local de carregamento e descarga, com retroação à 12ª hora na base de R$ 0,50 por tonelada/hora.

Explana que o transportador não realiza transporte/serviço no período de 24horas por dia, logo, a indenização deve ser calculada, quando devida, apenas considerando as horas que realmente seriam efetivamente aproveitadas pelo transportador, pois é notório que a legislação pátria prevê horas de intervalo e descanso, que não podem ser ignoradas por qualquer pessoa que esteja laborando em qualquer situação. Logo, resta evidente que a Lei nº. 11.442/2007, em seu art. 11, §5º, tem o objetivo de reparar ao transportador as horas paradas que estariam sendo utilizadas em outro transporte/serviço, como uma forma de ressarcimento pela não realização de outros transportes nas horas que teria disponível para fazê-lo.

Comunica que a Lei nº. 11.442/2007 prevê, em seu artigo 15, que a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do atraso na entrega deverá ser limitada ao valor do frete realizado, o que não foi observado pela Sentenciante.

Argumenta que a correção monetária deve incidir a partir da publicação da sentença, pois esta é que constitui em mora a parte requerida/apelante
(ID 204466229 – fls. 516/563).

A autora/apelada apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo desprovimento (ID 204466236 – fls. 571/579).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

Eminentes Pares:

Como relatado, a ré/apelante G10 TRANSPORTES S.A. afirma que a competência para julgamento da demanda é o foro de domicílio do réu, conforme preceitua o art. 53, III, alínea “a”, do CPC. Assim, deve ser reconhecida a incompetência territorial, com a consequente remissão ao foro competente, sendo este a comarca do município de Maringá-PR, nos termos do artigo 64, § 3º do CPC.

Sem razão, contudo.

Isso porque, o §4º, do art. 46, do CPC, dispõe que havendo pluralidade de réus, com diferentes domicílios, poderá a parte autora ingressar com a ação naquele de qualquer uma das partes demandadas. Senão vejamos:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

[...].

§ 4º
Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é competente o juízo do domicílio de qualquer dos demandados, à escolha do autor, ainda que pactuada cláusula de eleição de foro com apenas um deles.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. [...]. 3.-
Ademais, o Acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que, havendo dois ou mais réus, a competência, à escolha do autor, é do domicílio de um ou de outro, conforme dispõe o artigo 94, § 4º, do CPC
. [...].
(AgRg no AREsp n. 162.021/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 17/6/2013).

Na hipótese, tanto a ré Andali Operações Industriais quanto a ré Yara Brasil Fertilizantes S.A. possuem domicílio na cidade de Rondonópolis/MT, de modo que perfeitamente competente o foro da referida Comarca para processamento e julgamento desta demanda.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

A ré/apelante G10 TRANSPORTES S.A. assevera, preliminarmente, a nulidade da sentença, por falta de apreciação de todos os argumentos deduzidos no processo, o que conduz à ausência de fundamentação válida, violando o disposto o artigo 93, IX, da CF e do artigo 489, § 1°, III e IV, do CPC.

Defende que a nulidade se corrobora, por cerceamento de defesa, ante a violação da ampla defesa e do contraditório, já que a prova oral requerida não foi oportunizada. Por outro lado, quando julgou antecipadamente o feito, fundamentou que a embargante não apresentou provas para comprovar o alegado.

Diz que a prova oral requerida é de extrema importância para demonstrar as regras estabelecidas no momento da contratação de frete, bem como para demonstrar a sistemática de contratação de frete, como funciona desde o momento de pegar a ordem de carregamento até a efetiva descarga, sobre os agendamentos, bem como sobre a negociação de estadias, que é comum no ramo do transporte.

Pois bem.

Inicialmente, convém salientar que
, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. [...].
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. [...].
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016).

Logo, não há que se falar em nulidade da sentença, por falta de fundamentação, sobretudo porque a Julgadora singular indicou de modo claro e preciso os argumentos que lhe formaram o convencimento.

Por outro lado, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que a Sentenciante fundamentou que a ré/apelante
não apresentou provas para comprovar o alegado, porquanto, da análise do ato sentencial verifica-se que a procedência do pedido deu-se em razão de a Julgadora singular ter entendido que a parte autora fez prova do fatos alegados.

Ora, como cediço,
não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.

Nesse contexto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS – DESNECESSIDADE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXPRESSA PREVISÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXIGÊNCIA DA DÍVIDA AMPARADA NA CLÁUSULA DE VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir diligências desnecessárias que só delongam o julgamento, postergando a rápida entrega da prestação jurisdicional
. 2
. “Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa
. (...)” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - Ag 154790/2017 – Des. Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 09/05/2018, DJE 08/06/2018). [...].
(TJMT - N.U 0002505-49.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz é o destinatário da prova, podendo ele, nos termos do art. 370, do CPC, determinar a realização das provas que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art.5º, LXXVIII, da Constituição da República, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes
.
(TJMT - N.U 1000346-77.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO PRELIMINAR (DA ILEGITIMIDADE ATIVA)

Eminentes Pares:

A ré/apelante G10 TRANSPORTES S.A. alega que as provas juntadas aos autos não demonstram nenhuma relação contratual entre a ré/apelante e a autora/apelada SS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., razão pela qual esta última não possui legitimidade para postular cobrança de estadia em nome da empresa subcontratada NSG TRANSPORTES (CNPJ n.º 18.878.985/0001-18).

Pois bem.

Em sua inicial, a autora/apelada alega que foi contratada pela G10 Transportes Ltda. para realizar o transporte de adubos, com carregamento em São Francisco do Sul/SC (Logibras) e previsão de descarregamento no endereço da Andali Operações, na cidade de Rondonópolis/MT.

Ocorre que, da análise dos autos infere-se que não há nenhuma prova da contratação da autora/apelada para a realização do frete.

Com efeito, a prova encartada no caderno processual indica a contratação (pela ré/apelada Yara Brasil Fertilizantes S.A) da empresa G10 Transportes Ltda. para o transporte da mercadoria (ID 204464776, 204464777 e 204466191),
sendo que esta subcontratou a empresa NSG TRANSPORTES (inscrita no CNPJ sob o n°. 18.878.985/0001-18) para efetivação do serviço de frete
(ID 204466190 – Pág. 2 e 204466191 – Pág. 2).

Ou seja, a ora autora/apelada não se encontra inserida na relação jurídica que deu ensejo à reparação material perseguida nestes autos.

Logo, diferentemente do que entendeu a sentenciante, a autora/apelada SS Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. (inscrita no CNPJ sob o n° 12.900.839/0002-46) não possui legitimidade ativa para ajuizamento desta demanda, porquanto, a remuneração pretendida é devida
em favor do transportador autônomo de cargas (TAC) ou empresa de transporte rodoviário de cargas (ETC), que como mencionado não é a autora/apelada, e sim a NSG TRANSPORTES (inscrita no CNPJ sob o n°. 18.878.985/0001-18).

A propósito
, convém trazer à colação o disposto nos artigos 17 e 18 do CPC. “Verbis”:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DECADENCIAL E PRESCRIÇÃO DE DÉBITO – CONDIÇÕES DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – IMÓVEL RURAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO POR TERCEIRO AO PROCESSO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS APELANTES E OS APELADOS – PEDIDO EM NOME PRÓPRIO DE DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 17, do CPC dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, e em seu art. 6º, estabelece que “ninguém poderá pleitear, direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.
(TJMT - N.U 1002873-66.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEFESA DE TERCEIRO – ARTIGO 18 DO CPC/15 - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente as omissões e apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do artigo 18 do CPC/15
.
(TJMT - N.U 1027050-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – IMÓVEL VENDIDO ANTES DO BLOQUEIO SER EFETIVADO NA MATRÍCULA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA –ART. 18, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que a legitimidade ativa decorre da necessidade da parte à concreta atuação do poder jurisdicional, porém deverá ser titular da pretensão ou da resistência, motivo pelo qual a ausência de prova de que a parte era proprietária do imóvel no momento do suposto evento danoso, configura a ilegitimidade ativa ad causam na espécie.

2.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. inteligência do art. 18, do CPC
.
(TJMT - N.U 0007742-57.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DESPESAS DURANTE A GRAVIDEZ SUPORTADAS PELO AVÔ MATERNO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA MÃE DA CRIANÇA - CESSÃO DE CRÉDITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ADITAMENTO DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. Considerando que o avô materno é quem arcou com as despesas da gravidez da apelante, ela não tem legitimidade para buscar o ressarcimento de 50% dos valores, pois
nos termos do art. 18 do CPC "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico." [...]
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.042389-3/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2021, publicação da súmula em 01/06/2021).

Nesse contexto, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, IV, do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da autora, com o que julgo extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024